Tribunal: CARF
Processo: 14041.000214/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.000214/2010-94
ACÓRDÃO
2002-009.594 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRODATA TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANÇADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF no 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES
INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de
apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores
de contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONEXÃO. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal
deve ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação
acessória por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.594 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000214/2010-94
2
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa,Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória – AIOA, DEBCAD no
37.294.416-7, lavrado contra a empresa PRODATA Tecnologia e Sistemas Avançados Ltda, por
apresentar Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 32, IV e parágrafo 5o, também acrescentado pela Lei
no. 9.528/97, combinado com o art. 225, IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social
– RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fls. 09, a PRODATA não declarou nas
GFIP, nas competências de janeiro/2005 a dezembro/2007, valores relativos a fatos geradores de
contribuições previdenciárias incidentes sobre remunerações pagas a contribuintes individuais
que lhe prestaram serviços.
Segundo o Auditor Fiscal, os relatórios fiscais anexos aos Autos de Infração - AI
DEBCAD n° 37.294.410-8 e 37.294.411-6 descrevem de forma pormenorizada os levantamentos
relativos às verbas supracitadas.
Em decorrência da infração praticada e considerando a ausência de circunstâncias
agravantes, foi aplicada a multa no valor de R$ 71.589,50 (setenta e um mil e quinhentos e oitenta
e nove reais e cinqüenta centavos), que corresponde a 100% do valor da contribuição
previdenciária não declarada, respeitado o limite máximo, por competência, de acordo com o
previsto na Lei n°. 8.212/91, artigo 32, inciso IV e § 5°, acrescentado pela Lein°.9.528/97 de
10/12/1997 combinado com o art 225, inciso IV, §4° do RPS - Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n°. 3.048 de 06/05/1999, reajustado em conformidade com a Portaria
MPS/MF no 333, de 30/06/2010, conforme explanado nas planilhas de fls. 22/23.
O lançamento foi impugnado pela empresa, tendo a decisão de piso julgou
impugnação procedente em parte (fls. 1545 a 1552), em decorrência da retificação dos créditos
tributários levantados nos Autos de Infração de Obrigação Principal - AIOP DEBCAD no.
37.294.410-8 (patronal) e 37.294.411-6 (segurado), por ser este Auto de Infração de Obrigação
Acessória reflexo dos Autos de Infração de Obrigação Principal – deixar a empresa de informar em
GFIP todos os dados correspondentes aos fatos geradores de contribuição previdenciária.
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.594 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000214/2010-94
3
Esclarece ainda a decisão a quo que deve ser reanalisado o cálculo e aplicação da multa mais
benéfica ao contribuinte, quando for postulada a liquidação do crédito tributário mantido.
A impugnante foi cientificada da decisão de piso em 13/04/2015 (fls. 1557 e 1558).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 1560 a 1570), em 12/05/2015, em que reitera
seus argumentos apresentados em sede de impugnação, em apertada síntese:
a) decadência dos créditos tributários anteriores a 05/08/2005, pois deve ser
aplicado o art. 150, parágrafo 4o do CTN;
b) improcedência dos valores exigidos a título de contribuições previdenciárias
patronais e empregados em razão dos pagamentos terem sido realizados a pessoas jurídicas e não
a pessoas físicas, conforme planilhas individualizadas juntadas com sua impugnação;
c) os poucos pagamentos realizados a contribuintes individuais, mediante recibo
simples, os quais não foram objeto de recolhimento, são corretamente regularizados na presente
oportunidade;
d) alega a Impugnante que alguns lançamentos constantes dos Autos de Infração
dizem respeito a pagamentos que não constam dos registros contábeis da empresa;
e) estão sendo exigidos valores referentes a pagamentos a autônomos cujas
contribuições já foram recolhidas, eis que para tais serviços, prestados por contribuintes
individuais pessoas físicas, foram emitidos RPA - Recibos de Pagamentos Autônomos, realizando-
se os respectivos recolhimentos das contribuições previdenciárias devidas, segundo comprovam
os documentos anexos (Doc. 03 - Planilha e guias de recolhimento referentes a pagamentos a
autônomos);
f) alguns lançamentos dizem respeito a pagamentos de boletos bancários referentes
à locação, pagamentos estes que, para a interessada, não constituem fato gerador de tributos
(Doc. 03 - Planilhas e documentação referente a pagamentos de aluguéis).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar de Decadência
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória – AIOA, DEBCAD no
37.294.416-7, lavrado contra a empresa PRODATA Tecnologia e Sistemas Avançados Ltda, por
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.594 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000214/2010-94
4
apresentar Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 32, IV e parágrafo 5o, também acrescentado pela Lei
no. 9.528/97, combinado com o art. 225, IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social
– RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
Preliminarmente, alega a Recorrente que não deveria ter sido aplicado como termo
inicial do prazo decadencial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos termos do disposto no art. 173, inciso I, do CTN, conforme consta
na decisão a quo, pois apesar não terem tidos pagamentos realizados aos contribuintes
individuais, contudo, houve recolhimentos de outros tributos como PIS e COFINS.
Já está consolidado no âmbito deste CARF que a multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I,
do CTN, nos termos da Sumula CARF no 148, in verbis:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, não há reparo a ser feito na decisão de piso, a qual aplicou o art. 173, I,
do CTN, para aferição da decadência do Auto de Infração de Obrigação Acessória ora em análise.
Nesse sentido, rejeito a preliminar suscitada.
Do Mérito
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, por
não informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, o julgamento do
presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento no processo relacionado, lavrado
na mesma ação fiscal.
A falta que determinou a lavratura do presente Auto de Infração está relacionada
com os mesmos fatos tratados nos Autos de Infração de Obrigação Principal - AIOP DEBCAD no.
37.294.410-8 (patronal – 14041.000214/2010-94) e 37.294.411-6 (segurado – 14041.000209/2010-
81), os quais estão sendo mantidas as decisões de piso por esta Turma de Julgamento, nesta
mesma sessão de julgamento.
No caso, o presente processo deve seguir a mesma sorte daqueles, contendo
obrigação principal. Uma vez devida parcialmente as contribuições apuradas, correta a autuação
por ter a empresa deixado de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
Por consequência, uma vez mantida as decisões de piso dos Autos de Infração de
Obrigação Principal - AIOP DEBCAD no. 37.294.410-8 (patronal – 14041.000214/2010-94) e
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.594 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000214/2010-94
5
37.294.411-6 (segurado – 14041.000209/2010-81), logo deve ser mantido o presente a Auto de
Infração de Obrigação Acessória - – AIOA, DEBCAD no 37.294.416-7.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 1577
DF CARF MF
Original